Tribunal: TJSP
Processo: 1092567-34.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000220042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1092567-34.2017.8.26.0100/50002, da Comarca de São Paulo, em
que é embargante BANCO INDUSTRIAL E COMERCIAL S/A, são
embargados JOÃO BATISTA RABELO e MARIA DO SOCORRO
RABELO.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente) e REBELLO PINHO.
São Paulo, 2 de março de 2020.
LUIS CARLOS DE BARROS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1092567-34.2017.8.26.0100/50002
Embargte: Banco Industrial e Comercial S/A
Embargados: Maria do Socorro Rabelo e outro
Comarca: São Paulo
Voto no 42900
Ementa: Recurso. Embargos de Declaração. Recurso com
objetivo infringente. Ausência de omissão no Acórdão.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos em
face do Acórdão de folhas 45/52, que rejeitou embargos
declaratórios opostos anteriormente.
Sustenta o banco embargante que o v. Acórdão foi
omisso quanto à análise dos argumentos lançados no último
petitório do ora embargante, que buscava demonstrar que os
elementos dos autos seriam suficientes para embasar o
indeferimento da justiça gratuita concedida aos ora embargados.
Alega que há inúmeras provas inequívocas capazes
de afastar qualquer compreensão pela miserabilidade dos
embargados, que possuem vasto patrimônio.
Aduz que os embargados são empresários e
auferem lucros de diversos meios.
Diz ainda que os ora recorridos residem em imóvel
localizado em bairro nobre de Fortaleza e que às fls. 232/245,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
248/250 e 254/268 dos autos principais, constam matrículas de
imóveis de propriedade dos embargados, que também contrataram
advogado.
Ressalta que a execução versa sobre o importe de
quase sete milhões de reais e que os executados estão em vias de
satisfazer o débito, demonstrando, portanto, que possuem meios de
efetuar o pagamento do débito e permanecer com o patrimônio.
Ao final, requer o acolhimento dos embargos para
o fim de revogar os benefícios da justiça gratuita concedidos aos
embargados.
Em manifestação de fls. 07/18, alegam os ora
embargados que a argumentação de que teriam condições de arcar
com as custas processuais é desprovida de qualquer comprovação,
devendo prevalecer a concessão da gratuidade.
Afirmam que juntaram a recurso de apelação dados
atualizados da situação econômico-financeira das sociedades
empresárias das quais são sócios, extraídas do processo de
Recuperação Judicial, tendo sido demonstradas as receitas e
despesas de cada uma delas, cujo resultado é negativo.
Dizem que as informações extraídas do Processo de
Recuperação Judicial demonstram que o resultado das recuperandas,
no mês de fevereiro de 2019 foi negativo em R$ 322.308,06.
Além disso, alegam que como as empresas são a
única fonte de renda dos embargados, resta patente sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
impossibilidade de arcar com as custas e despesas processuais.
Dizem que ao afirmar o suposto valor de avaliação
do imóvel em que residem os embargados, o embargante o faz sem
lastro em qualquer laudo.
Entendem
ainda
que
de
acordo
com
o
entendimento do C. STJ, para o deferimento da gratuidade, não
pode o Magistrado se basear apenas na remuneração auferida, no
patrimônio imobiliário ou na contratação de advogado particular,
pois devem ser analisadas as despesas e não apenas as receitas, para
constatação da necessidade de concessão do benefício.
Ressaltam que a contratação de advogado, por si
só, não é razão para o indeferimento dos benefícios da justiça
gratuita.
Asseveram que juntaram aos autos documentos
hábeis a demonstrar a impossibilidade de, no momento, arcar com
as custas e despesas processuais e informaram que as empresas
recuperandas, pertencentes ao Grupo Rabelo, constituem sua única
fonte de renda.
Destacam também que o embargante não faz prova
de que os embargados possuem outras fontes de renda e não
demonstram, de modo efetivo, que possuem capacidade patrimonial
suficiente que afaste a presunção de impossibilidade de efetuar o
pagamento das despesas processuais.
Entendem que os embargos declaratórios se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
revestem de caráter manifestamente protelatório, haja vista que, pela
segunda vez, a instituição financeira se vale de embargos para
questionar posicionamento já firmado por este Tribunal.
Portanto, afirmam que no presente caso, deve ser
imposta multa ao embargante em valor correspondente a 2% do
valor da causa, em virtude do caráter manifestamente protelatório
dos embargos de declaração.
Ao final, requerem a rejeição dos embargos, de
modo a manter o acórdão recorrido no que diz respeito ao
deferimento dos benefícios da justiça gratuita aos embargados.
Também pretende a aplicação da multa de 2% sobre o valor
atualizado da causa, em razão da natureza protelatória dos
embargos.
É o relatório.
No presente caso, o embargante impugna a justiça
gratuita sem, no entanto, demonstrar que os embargantes têm
condições de efetuar o recolhimento das custas processuais sem
prejuízo de seu sustento próprio e de sua família.
Cumpre dizer que o fato dos embargados serem
proprietários de bens imóveis, veículos e possuidores de
participações societárias, por si só, não demonstra que têm
condições de efetuar o recolhimento das custas processuais, sem
prejuízo de seu sustento próprio e de sua família.
Além disso, importa dizer que, de acordo com o §

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4o do artigo 99 do Código de Processo Civil, a assistência da parte
por advogado particular não é óbice para a concessão dos benefícios
da justiça gratuita.
Diante disso, deve prevalecer a conclusão do v.
Acórdão embargado, de que devem ser mantidos os benefícios da
justiça gratuita aos ora embargados, vez que não há nos autos
elementos que demonstrem a ausência dos pressupostos necessários
para sua concessão.
Os embargados sustentaram no apelo que são
sócios de empresas em recuperação judicial, em crise econômica,
com resultado contábil negativo, e que não tem outra fonte de renda,
(fls. 630-632) sendo que inexiste nos autos, demonstração clara e
inequívoca, de que os embargados efetivamente dispõem de fontes
alternativas de renda, e que possa permitir arcar com as despesas do
processo.
O próprio alto valor da execução (quase sete
milhões de reais fls. 3) evidencia o potencial valor elevado das
despesas e custas processuais, o que, no contexto dos autos, indica a
solução de manutenção da Justiça Gratuita, pela ausência de
evidência de existência de fontes de renda alternativas dos
executados, os quais sustentam que são sócios de pessoas jurídicas,
em recuperação judicial, com resultado contábil negativo, e que não
têm outras fontes de renda.
A embargante reporta-se à manifestação realizada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
nos autos da recuperação judicial, na qual há menção a um “inicio”
de recuperação financeira das recuperandas (fls. 9) dos anteriores
embargos
de
declaração
(incidente
109567-34.2017.8.26.0100/50000). Entrementes, não há inequívoca
demonstração de que os sócios passaram a ter renda suficiente para
arcar com as despesas do processo, e, além disto, na mencionada
manifestação, na recuperação judicial, foi dito que havia “incerteza
que ainda acomete os credores quanto à recuperação do Grupo
Rabello”.
Destarte, neste contexto, a Turma Julgadora
concluiu que a hipótese autorizava a concessão do beneficio da
justiça gratuita, inocorrendo violação aos artigos 98, 99, 100, 489,
paragrafo 1o, III e IV e 1.022, II c/c, parágrafo único, II, todos do
CPC.
Destarte, não há omissão a ser sanada, nem porta o
acórdão contradição capaz de autorizar o recebimento dos embargos
em caráter infringente , com modificação do resultado do
julgamento.
O que nele se contém é suficiente para dirimir a
controvérsia, tendo sido indicados os fundamentos da decisão.
A pretensão do embargante é rediscutir a
controvérsia, o que demonstra o caráter infringente dos Embargos.
"Os embargos de declaração tem por escopo sanar,
no acórdão, dúvida, obscuridade, contradição ou omissão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, artigo 337). É
inadmissível
desnaturá-los,
transformando-os
em
Embargos
Infringentes" (EDCL n. 95.535-6, ES, RTJ 101/1. 311, RT
563/251).
Cuida-se,
pois,
de
recurso
com
objetivo
infringente, que não pode ser admitido, nos termos da lei e da
jurisprudência dominante (RTJ 90/659 e RT 527/240).
"Os embargos de declaração não devem revestir-se
de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes reconhece,
excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade do acórdão (RTJ 89/548-RTJ 94/1167-RTJ
103/1210 - RTJ 114/351), não justifica - sob pena de grave
disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso - a sua
inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do
julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório" (Embargos de Declaração, no Agravo Regimental, no
Agravo de Instrumento n. 154.144-2, "in" D. J. U. n.53, 18. 3. 94,
página 5171).
Por fim, não há que se falar em aplicação de multa
no presente caso, vez que os embargos não são protelatórios.
Rejeitam-se, pois, os embargos.
LUIS CARLOS DE BARROS
Relator